Tribunal: TJMT
Processo: 1005017-12.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005017-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), CLAUDECIR BRAVIM - CPF: 023.847.939-00 (AGRAVANTE), ARADO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 36.170.359/0001-54 (AGRAVADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), ALINE DE LIMA ROSA - CPF: 054.817.631-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
CLAUDECIR BRAVIM
.

AGRAVADO:

ARADO COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL. RECEITA BRUTA EXPRESSIVA. PATRIMÔNIO RELEVANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos à Execução nº 1007948-98.2025.8.11.0007, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante, produtor rural, alega momentânea ausência de liquidez financeira em razão de frustração de safras e endividamento decorrente da atividade agropecuária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa,
podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

4.
As Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda revelam receita
relevante
no exercício analisado, além da titularidade de bens imóveis urbanos e rurais, maquinário agrícola e movimentação bancária significativa, circunstâncias que infirmam a alegada condição de agricultor de subsistência.

5.
O endividamento vinculado à atividade produtiva não configura, por si só, incapacidade financeira. A exploração empresarial em larga escala, com geração de receitas
significativas
, afasta a excepcionalidade necessária à concessão do benefício, sobretudo quando o valor da causa é reduzido.

6.
Ausente demonstração concreta de impossibilidade de arcar com custas proporcionais ao valor da demanda, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade econômica incompatível com a gratuidade. 2. A existência de receita bruta expressiva, patrimônio relevante e movimentação financeira significativa afasta a concessão do benefício, ainda que alegada momentânea ausência de liquidez.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDECIR BRAVIM contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos Embargos à Execução (autos de origem nº 1007948-98.2025.8.11.0007), a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID. 218142836)
, nos seguintes termos:

“
No caso em análise, o embargante declarou exercer atividade de produtor rural, atuando na agropecuária em geral, com destaque para o cultivo de café. Afirma que se dedica a agricultura familiar em regime de subsistência, mas que obteve uma baixa na produtividade que afetou a sua renda.

Todavia, a alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Consta na declaração de renda do embargante referentes aos exercícios de 2024 e 2025 cenário econômico diverso daquele descrito pelo embargante.

Com efeito, verifica-se que o requerente desenvolve atividade rural em larga escala, com exploração de propriedades rurais de significativa extensão, sendo ainda proprietário de imóvel urbano, rural, veículo e maquinário agrícola de grande porte, incompatível com a caracterização de agricultura meramente familiar ou de subsistência.

Além disso, o embargante juntou extratos bancários que evidenciam movimentação financeira expressiva, com ingresso e circulação de valores que destoam, de forma clara, da situação de quem efetivamente não dispõe de recursos para arcar com as despesas do processo.

Ressalte-se que a existência de endividamento ou financiamentos vinculados à atividade rural, por si só, não autoriza a concessão do benefício, sobretudo quando demonstrado que se trata de crédito produtivo, inerente à dinâmica da atividade agropecuária, acompanhado de receita, patrimônio significativo e amortizações substanciais.

Por fim, destaca-se que o valor discutido nos presentes embargos é de apenas R$ 6.500,00, o que implica custas de montante reduzido.

Desse modo, ausentes provas convincentes da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais,
INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça
.

Intime-se a parte embargante para recolher as custas e despesas de ingresso no prazo subsequente de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição
.”
(
g.n
.)

Em razões recursais, a agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

O

agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, argumentando que, embora possua patrimônio imobilizado, encontra-se momentaneamente desprovido de liquidez financeira.

Narra que sua atividade de produtor rural foi severamente impactada por fatores climáticos adversos e frustração de safras, o que culminou na perda de sua capacidade de pagamento e o forçou a buscar a prorrogação de dívidas rurais, inclusive invocando a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que o patrimônio acumulado ao longo de anos não reflete sua atual disponibilidade de caixa e que o indeferimento da justiça gratuita obstaria seu acesso ao Poder Judiciário, comprometendo o sustento de sua família.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 347081869), pugnando pelo não provimento do recurso, ao argumento de que a gratuidade exige comprovação robusta da insuficiência, ônus do requerente; sustenta que a decisão recorrida encontra amparo no conjunto probatório e que o agravante não comprovou incapacidade financeira, destacando, ainda, que o valor discutido é de R$ 6.500,00, com custas reduzidas.

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
CLAUDECIR BRAVIM.

AGRAVADO:

ARADO COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto por CLAUDECIR BRAVIM contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos Embargos à Execução (autos de origem nº 1007948-98.2025.8.11.0007), a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID. 218142836).

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

“No caso em análise, o embargante declarou exercer atividade de produtor rural, atuando na agropecuária em geral, com destaque para o cultivo de café. Afirma que se dedica a agricultura familiar em regime de subsistência, mas que obteve uma baixa na produtividade que afetou a sua renda.

Todavia, a alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Consta na declaração de renda do embargante referentes aos exercícios de 2024 e 2025 cenário econômico diverso daquele descrito pelo embargante.

Com efeito, verifica-se que o requerente desenvolve atividade rural em larga escala, com exploração de propriedades rurais de significativa extensão, sendo ainda proprietário de imóvel urbano, rural, veículo e maquinário agrícola de grande porte, incompatível com a caracterização de agricultura meramente familiar ou de subsistência.

Além disso, o embargante juntou extratos bancários que evidenciam movimentação financeira expressiva, com ingresso e circulação de valores que destoam, de forma clara, da situação de quem efetivamente não dispõe de recursos para arcar com as despesas do processo.

Ressalte-se que a existência de endividamento ou financiamentos vinculados à atividade rural, por si só, não autoriza a concessão do benefício, sobretudo quando demonstrado que se trata de crédito produtivo, inerente à dinâmica da atividade agropecuária, acompanhado de receita, patrimônio significativo e amortizações substanciais.

Por fim, destaca-se que o valor discutido nos presentes embargos é de apenas R$ 6.500,00, o que implica custas de montante reduzido.

Desse modo, ausentes provas convincentes da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais,
INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça
.

Intime-se a parte embargante para recolher as custas e despesas de ingresso no prazo subsequente de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” (
g.n
.)

A controvérsia submetida ao crivo deste colegiado cinge-se à verificação do preenchimento, pelo agravante, dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, benefício este que possui assento constitucional no artigo 5º, inciso LXXIV, da Carta Magna, o qual assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

1. Da alegação de hipossuficiência e do pedido de gratuidade da justiça.

O agravante sustenta, em síntese, que
atividade de produtor rural, com atuação na agropecuária em geral, notadamente no cultivo de café, sustentando dedicar-se à agricultura familiar em regime de subsistência e alegando redução de produtividade que teria comprometido sua renda, postulando
pela concessão do benefício de justiça gratuita.

Pois bem.

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade à pessoa natural “com insuficiência de recursos” e o art. 99 disciplina a forma de requerimento, autorizando, inclusive, o indeferimento quando não preenchidos os pressupostos, após análise judicial. A Constituição Federal, por sua vez, condiciona a assistência jurídica integral e gratuita à comprovação da insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).

Com efeito, a presunção do art. 99, §3º, do CPC não converte o benefício em direito automático e incondicionado; trata-se de mecanismo de facilitação probatória, que não neutraliza o poder-dever do julgador de evitar concessões indevidas, especialmente quando inexistente qualquer substrato mínimo documental ou quando houver circunstâncias nos autos que recomendem maior cautela.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

No caso em exame, a análise detida da documentação acostada aos autos, especificamente as Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) e os documentos referentes aos bens do agravante, revela um cenário econômico robusto, diametralmente oposto à narrativa de "agricultura familiar de subsistência" tentada nas razões recursais.

Conforme se extrai da DIRPF referente ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024), juntada no id. 213577894 dos autos de origem, o agravante declarou uma receita bruta da atividade rural na ordem de R$ 2.709.503,80 (dois milhões, setecentos e nove mil, quinhentos e três reais e oitenta centavos). Ainda que as despesas de custeio e investimento tenham sido elevadas, resultando em um resultado tributável menor, a magnitude da receita bruta demonstra inequivocamente
que o recorrente opera em escala empresarial, movimentando cifras
significativas
, incompatíveis com a hipossuficiência alegada.

Ressalte-se que a existência de financiamentos ou endividamento vinculado à atividade rural, por si só, não autoriza a concessão do benefício. Trata-se, em regra, de crédito produtivo inerente à própria lógica da atividade agropecuária, normalmente acompanhado de geração de receita, formação de patrimônio e realização de amortizações substanciais, circunstâncias que não traduzem, automaticamente, incapacidade financeira.

Nesse contexto, não é crível que um produtor rural que movimenta anualmente mais de dois milhões de reais e possui patrimônio imobilizado de grande monta não possua condições de arcar com as custas iniciais de um processo cujo valor da causa é de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). A desproporção entre a capacidade econômica demonstrada (ainda que se considere o endividamento) e o valor das custas processuais neste caso concreto afasta, de plano, a necessidade do favor legal.

Tais elementos são insuficientes para demonstrar a excepcionalidade exigida pelo art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão do benefício demanda comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026